Tribunal: TJMT
Processo: 0008121-33.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0008121-33.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GUSTAVO DA COSTA SANTANA - CPF: 038.489.481-09 (APELANTE), VANDERLEY JOSE DE CAMARGO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COMETTI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.499.779/0001-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA] E MAJORADO [REPOUSO NOTURNO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME FAVORÁVEIS -
PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS
– EFETIVO PREJUÍZO SOFRIDO PELA VÍTIMA – DESTRUIÇÃO DO FORRO DO TETO – ENTENDIMENTO DO TJDFT – RECURSO DESPROVIDO.

As consequências do crime consistem no conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime. Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito com base no valor do prejuízo sofrido pela vítima (STJ, AgRg no Resp.

n.

1.728.124/RO).

“
As consequências do crime englobam os prejuízos que extrapolam os inerentes ao tipo penal, e os danos causados pelo réu no telhado e no forro do teto para a prática do crime de furto, indo além da escalada, justificam o sopesar negativo deste vetor
” (TJDFT, Ap no 0702725-78.2021.8.07.0012).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0008121-33.2020.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): VANDERLEY JOSÉ DE CAMARGO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VANDERLEY JOSÉ DE CAMARGO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 621220), que o condenou por furto qualificado [rompimento de obstáculo e escalada] e majorado [repouso noturno] a 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias multa, em regime inicialmente fechado -

art. 155, § 1° e § 4o, I e II, do CP - (ID 106335735 – fls. 54/56).

O apelante sustenta que as consequências do crime seriam favoráveis.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 106335735 – fls. 90/93).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 106335735 – fls. 97/102).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Crime furto majorado – Recurso defensivo – Dosimetria da pena – Pleito de readequação da dosimetria da pena – Impossibilidade – Cálculo de pena submetido a discricionariedade motivada do julgador – Sentença devidamente fundamentada – Magistrado que se utilizou das qualificadoras para exasperar a pena base – Precedentes STJ – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 112510952)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 18 de agosto de 2020, por volta das 01h20min, no estabelecimento comercial denominado “Drogaria São Luiz”, situado na rua Poconé, n°. 536A, Centro, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado VANDERLEY JOSE DE CAMARGO, durante o repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculos, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em 01(um) aparelho de aferir pressão avaliado em R$180,00 (cento e oitenta reais) e o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), pertencentes à referida empresa, representada por Saulo Gomes Cometti. .[...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de VANDERLEY JOSE DE CAMARGO como incurso no artigo 155, §1o (repouso noturno) e § 4°, inciso I (destruição e rompimento de obstáculo) e II (escalada), do Código Penal [...].
”
(Anne Karine Louzich Hugueney Wiegert, promotora de Justiça - ID 106335729)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado demonstrou culpabilidade normal ao tipo penal infringido e não existe qualquer estudo quanto à sua conduta no meio social e personalidade, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia é certo que já possui extensa ficha criminal, inclusive com várias condenações definitivas (consulta anexa).

Os motivos e circunstâncias são inerentes ao tipo penal e não merecem consideração especial.

As consequências do crime, todavia, podem ser consideradas graves, pois, além de não ter sido recuperado todo o dinheiro subtraído, o acusado ainda destruiu o forro da drogaria, causando maior prejuízo à vítima.

Assim, tendo como circunstâncias preponderantes a existência de sete, dentre as oito condenações definitivas, além das consequências gravosas, pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4o, incisos I e II, do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (DOIS) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

Procedo, em seguida, com a compensação entre a agravante da reincidência (oitava condenação definitiva) e a atenuante da confissão espontânea.

Aplico, por fim, a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno (art. 155, §1o, do CP), em 1/3 (UM TERÇO), encontrando a pena definitiva de 03 (TRÊS) ANOS, 06 (SEIS) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal já analisadas, fixo a pena pecuniária em 20 (VINTE) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Inaplicável, neste caso, a Súmula 269 do STJ, em razão das circunstâncias judiciais negativas e elevado número de condenações transitadas em julgado (OITO), de maneira que a pena restritiva de liberdade deverá ser cumprida, inicialmente, em REGIME FECHADO. [...]

Isto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e CONDENO o acusado VANDERLEY JOSÉ DE CAMARGO nas sanções do art. 155, §§1° e §4o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 03 (TRÊS) ANOS, 06 (SEIS) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO, e mais o pagamento de 20 (VINTE) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. [...].”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - ID 101813485)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e as consequências do crime [destruição do forro da drogaria].

As consequências do crime consistem no conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime. Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito com base no valor do prejuízo sofrido pela vítima (STJ, AgRg no Resp.

n.

1.728.124/RO – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 6.6.2018).

Aplicavel julgado do e. TJDFT:

“
As consequências do crime englobam os prejuízos que extrapolam os inerentes ao tipo penal, e os danos causados pelo réu no telhado e no forro do teto para a prática do crime de furto, indo além da escalada, justificam o sopesar negativo deste vetor
” (TJDFT, Ap no 0702725-78.2021.8.07.0012 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 21.10.2021).

Nesse quadro, a valoração negativa das consequências do crime deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022